Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-48.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Arbitramento da verba honorária sucumbencial nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o e 86, caput, do Código de Processo Civil, acrescida de 1% em razão do trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Acórdão que não está em confronto com o Tema no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Arbitramento da verba honorária sucumbencial nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o e 86, caput, do Código de Processo Civil, acrescida de 1% em razão do trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Acórdão que não está em confronto com o Tema no 1076/STJ. Manutenção do julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.